Tribunal: TJMMG
Processo: 2000045-17.2021.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
HABEAS CORPUS - DENÚNCIA - ART. 321 DO CÓDIGO PENAL - TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL - PRESCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - VERIFICAÇÃO - INTERESSE LEGÍTIMO OU ILEGÍTIMO - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA.
- Considerando que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, revela-se necessária a continuidade da instrução criminal, a fim de possibilitar a análise se a suposta ação criminosa do paciente - patrocínio de interesse privado perante a administração pública, valendo-se de sua qualidade de funcionário - se deu por interesse legítimo ou ilegítimo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000045-17.2021.9.13.0000 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 29/04/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – DENÚNCIA – ART. 321 DO CÓDIGO PENAL – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – VERIFICAÇÃO – INTERESSE LEGÍTIMO OU ILEGÍTIMO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. - Considerando que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica, revela-se necessária a continuidade da instrução criminal, a fim de possibilitar a análise se a suposta ação criminosa do paciente – patrocínio de interesse privado perante a administração pública, valendo-se de sua qualidade de funcionário – se deu por interesse legítimo ou ilegítimo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Webert de Oliveira Jardim, impetrante/advogado Adilson Vieira Pinto e autoridade apontada como coatora o Juiz de Direito da 2ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Webert de Oliveira Jardim, com a finalidade de trancar a ação penal “n. 2000471-57.2020.9.13.0002/2000106-66.2021.9.13.0002” em curso na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME). Narrou o impetrante que a autoridade coatora, o MM. Juiz de Direito da 2ª AJME, recebeu denúncia em desfavor do paciente em fato-crime sobre o qual já havia operado a prescrição da ação penal, nos termos do artigo 125, inciso VII, §2º, alínea “a”, do Código Penal Militar. Aduziu que, apesar de a autoridade coatora não ter declarado de ofício a prescrição, conforme determina o Código de Processo Penal Militar, a defesa do paciente peticionou requerendo o reconhecimento da incidência da prescrição, tendo o Parquet se manifestado favoravelmente. Dessa forma, alegou que a referida decisão é ilegal, considerando que o titular da ação penal concluiu pela ocorrência da prescrição. Disse que a exordial acusatória retrata interesse legítimo do paciente quando do desenrolar dos fatos que deram origem à ação penal, o que reforça a necessidade de reconhecimento, de pronto, da prescrição da ação penal em relação ao crime capitulado no art. 321 do Código Penal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Comum, sem prejuízo ao seguimento da ação quanto à imputação de lesão corporal. Citou o art. 5º, inciso LXVIII, §§1º e 2º, da CF/88. Concluiu que o paciente se encontra na iminência de ser injusta e ilegalmente processado em uma ação penal prescrita, motivo pelo qual pugnou pela concessão da ordem, com base no art. 467 do Código de Processo Penal Militar. Requereu, liminarmente, seja determinado o trancamento da ação penal em relação ao crime capitulado no art. 321 do Código Penal. Este Des. Relator indeferiu o pedido liminar, determinou que a autoridade coatora apresentasse as necessárias informações, bem como abertura de vista à douta Procuradora de Justiça (evento 5). A autoridade coatora prestou informações esclarecendo, inicialmente, que a denúncia foi recebida em 05/02/2021 e, ainda, que, verbis: Juntamente com a denúncia oferecida, o Ministério Público ofertou ao militares proposta de suspensão condicional do processo, razão pela qual, no ato de recebimento de denúncia foi designada audiência para oferecimento do benefício para o dia 02/03/2021. Durante a realização da audiência, a Defesa do paciente arguiu a ocorrência da prescrição, tendo em vista a data do fato e o recebimento da denúncia e ainda a capitulação constante na denúncia, art. 321 CPB, o que traria por consequência a extinção da punibilidade em 02. Anos. Após a leitura da denúncia, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, decidiu que o pedido de prescrição que foi apresentado pelo Dr. Adilson Vieira Pinto, em nome de seu constituinte, não dever ser acolhido, tendo em vista que conforme a doutrina e precedente do Tribunais o réu se defende dos fatos e não da capitulação legal, e no momento do recebimento da denúncia vige o princípio in dubio pro societate, e além disso no curso da instrução probatória é que será verificado se o interesse foi legítimo ou ilegítimo. Além disso, nesse momento deve ser levado em consideração o direito da sociedade em ter o mérito da ação penal analisado, tendo em vista dos princípios que regem a ação, com por exemplo, o in dúbio pro societate conforme anteriormente mencionado. Desta forma com base nos motivos de fato e de direito que foram demonstrados, o Conselho Permanente de Justiça, no exercício de suas funções jurisdicionais, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido que foi apresentado pelo paciente por meio de seu procurador de forma fundamentada em atendimento ao estabelecido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988. É importante mencionar ainda, que o parágrafo único do art. 321 do Código Penal, prevê a pena de detenção a três meses a um ano, e levando-se em consideração a regra prevista no art. 125, inciso VI do Código Penal Militar, não haveria que se falar em prescrição da pretensão punitiva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Assim sendo, a ação penal encontra-se em fase de inquirição das testemunhas do Ministério Público, sendo que no dia 05/04/2021 foi realizada a inquirição de 02 (dois) ofendidos. Em seu parecer, e. Procuradora de Justiça Elba Rondino opinou pela denegação da ordem, com o consequente regular prosseguimento da ação penal ora combatida em relação a todos os crimes descritos na exordial acusatória. Salientou que, a despeito da capitulação constante na denúncia, os fatos ali narrados fornecem indícios suficientes de que o crime de advocacia administrativa possa ter sido cometido em virtude de interesse ilegítimo, previsto no parágrafo único do art. 321 do Código Penal, o qual prevê pena máxima de um ano de detenção, cuja prescrição se opera em quatro anos, nos termos dos arts. 125, inciso VI, do Código Penal Militar e 109, inciso V, do Código Penal. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Webert de Oliveira Jardim, com a finalidade de trancar a Ação penal “n. 2000471-57.2020.9.13.0002/2000106-66.2021.9.13.0002”, em curso na 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), em face da alegação da ocorrência da prescrição da referida ação em relação ao tipo penal previsto no art. 321 do Código Penal, com base no artigo 125, inciso VII, §2º, alínea “a”, do mesmo diploma legal. Segundo o impetrante, a conduta narrada na denúncia retratou interesse legítimo do paciente quando do desenrolar dos fatos que deram origem à ação penal. Todavia, após detida análise do caderno probatório, não vislumbro constrangimento ilegal em desfavor do paciente. A denúncia enquadra o paciente, Cb PM Webert de Oliveira Jardim, como incurso nos crimes previstos no art. 209 (lesão corporal) do Código Penal Militar e no art. 321 (advocacia administrativa) do Código Penal Comum, sendo oportuna a colação deste último: Art. 321 - Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário: Pena - detenção, de um a três meses, ou multa. Parágrafo único - Se o interesse é ilegítimo: Pena - detenção, de três meses a um ano, além da multa. Vejam que o parágrafo único do art. 321 do Código Penal Comum impõe que, se o interesse patrocinado pelo acusado for ilegítimo, a pena será de três meses a um ano de detenção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Como cediço, o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação ali apresentada. Partindo dessa premissa, temos que a exordial acusatória – recebida em 05/02/2021 – trouxe, em relação ao suposto crime de advocacia administrativa, previsto no art. 321 do Código Penal, a acusação de que o paciente, no dia 28/04/2018, teria influenciado no desenrolar de ocorrência policial, valendo-se, para tanto, de seu cargo público, com o fim de fazer prevalecer interesse particular na questão, senão vejamos: [...] o denunciado Cb. PM Webert, valendo-se de sua função de Policial Militar, não aceitou o registro posterior da ocorrência, e, influenciando no deslinde da mesma, disse que queria realizar um registro imediato. O 2º Sgt. PM Eduardo Santos Júnior contatou o 1º Ten PM Rafael Augusto M. Alvarenga, de serviço como Comandante de Policiamento da Unidade, que concordou com o registro posterior. Não obstante, o denunciado Cb. PM Webert, que estava à paisana e portando uma arma de fogo, diretamente, em razão da função, insistiu na realização de um registro imediato. O denunciado, dessa forma, influenciou no desenrolar da ocorrência, valendo-se desta para fazer prevalecer interesse particular seu. Ato contínuo, os militares se deslocaram a um endereço indicado pelo denunciado Cb. PM Webert, para localizarem o dono do estabelecimento comercial “Topa Tudo do Índio”. [...] Na mesma esteira, corroboro do parecer apresentado pela e. Procuradora de Justiça, no sentido de que a despeito da capitulação constante da exordial acusatória, os fatos nela narrados fornecem indícios suficientes de que o crime de advocacia administrativa possa ter sido cometido em virtude de interesse ilegítimo, já que o acusado Webert se valeu de seu cargo público para mobilizar uma guarnição policial no atendimento de ocorrência relacionada a mero dissabor por ele vivenciado em um negócio jurídico, adequando-se a conduta, em tese, ao parágrafo único do artigo 321 do Código Penal, o qual prevê pena máxima de um ano de detenção, cuja prescrição se opera em quatro anos, nos termos dos artigos 125, inciso VI, do Código Penal Militar e 109, inciso V, do Código Penal [...] Dessa forma, temos que a conduta do denunciado/paciente somente poderá ser avaliada no curso da ação penal, após apurado exame das provas produzidas na instrução. Novamente, filio-me ao parecer da e. Procuradora de Justiça no sentido de que se “faz necessário dar continuidade à instrução criminal para que, somente ao final, seja possível concluir se, ao perpetrar a conduta delituosa, o interesse do réu Webert era legítimo ou não”. Na hipótese de comprovação do interesse ilegítimo, a pena máxima cominada para o delito de advocacia administrativa é de 1 (um) ano de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 detenção, sendo o lapso para ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal de 4 (quatro) anos, de acordo com o inciso VI do art. 125 do Código Penal Militar. Por tais razões, denego a ordem requerida. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator nos seus próprios fundamentos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de abril de 2021. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relator